Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.